Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-92.2015.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000287-92.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME - CNPJ: 10.338.932/0001-00 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), DIJALMA RODRIGUES CARRIJO - CPF: 445.006.101-20 (APELADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), LINDOMAR FRANCISCO DE MELO - CPF: 482.206.041-15 (APELADO), OSVALDO CECHETTI DE OLIVEIRA - CPF: 424.920.840-00 (APELADO), MARLENI POZZEBON - CPF: 929.126.480-68 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A fluência do prazo da prescrição intercorrente em processos anteriores à Lei n. 14.195/2021 depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000287-92.2015.8.11.0021

APELANTE:
SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME

APELADOS:

DIJALMA RODRIGUES CARRIJO E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000287-92.2015.8.11.0021, promovido em face de DIJALMA RODRIGUES CARRIJO e OUTROS, julgou extinto o processo, sem ônus para a parte, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões, aduz que “
em 28/11/2019 houve depósito judicial do resultado da penhora SISBAJUD parcial (id 72117662, p. 18/20), e, em 11/05/2023 houve constrição RENAJUD de diversos veículos dos Apelados (id 117522356/117522377), portanto, HÁ PENHORA NOS AUTOS DESDE 2019 E COM PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DAS CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS, hipótese que impede o curso da prescrição intercorrente na forma do art. 921, §4o-A do CPC
”.

Afirma que “
Ainda que se cogitasse as equivocadas premissas da r. sentença, em 22/11/2019 haveria a suspensão da prescrição até 22/11/2020, e, a partir desta data a fruição do prazo quinquenal do art. 206, §5o, II do Código Civil , que só ocorreria em 22/11/2025
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
para afastar a prescrição intercorrente, devolvendo os autos ao juízo a quo para o prosseguimento da execução
”.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000287-92.2015.8.11.0021, promovido em face de DIJALMA RODRIGUES CARRIJO e OUTROS, julgou extinto o processo, sem ônus para a parte, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente
).

Sem delongas, razão assiste à parte Recorrente.

Com efeito, a jurisprudência do STJ (Tema 568) reconhece que a efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, interrompe a prescrição, reiniciando o prazo a partir de sua realização.

No caso em tela, como pontuado nas razões recursais, verifica-se que o Cumprimento de Sentença foi iniciado em 28/08/2018 e, em 22/11/2019, foi parcialmente cumprida a determinação de penhora via Sisbajud determinada pelo Juízo, com o depósito judicial do resultado da penhora, de forma que a assertiva do Juízo de que não houve efetiva constrição de eventual bem penhorado não subsiste.

Para além disso, consoante entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência n. 01 do Superior Tribunal de Justiça, a fluência do prazo da prescrição intercorrente em processos anteriores à Lei n. 14.195/2021 depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor.

Na espécie, contudo, não houve determinação de suspensão processual, nem mesmo pedido da exequente nesse sentido, que vem buscando de forma diligente a satisfação de seu crédito, razão pela qual a extinção processual com amparo da prescrição intercorrente deve ser reformada.

Sobre o tema, colaciono recentes julgados deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por João Maria de Almeida contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0000531-70.1995.8.11.0005, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com base no art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta que não se configura a inércia processual, pois promoveu diversos atos executivos ao longo do tempo, inclusive diligências para localização patrimonial e requerimentos de impulso processual, sendo a paralisação do feito atribuída à morosidade judicial e não à sua omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, notadamente a suspensão formal do processo, a intimação pessoal do exequente e a efetiva inércia por prazo superior ao legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1o a 5o, do CPC, exige a suspensão formal do processo e a intimação pessoal do exequente para manifestação antes de eventual decretação de prescrição. A ausência de decisão que suspenda formalmente o feito, bem como de intimação específica ao exequente para dar andamento ao processo, inviabiliza o reconhecimento válido da prescrição intercorrente. A apresentação de petições e requerimentos de diligências durante o período tido como de inércia descaracteriza o abandono do feito e afasta a premissa fática necessária para configurar a prescrição. A jurisprudência do STJ exige, como requisito indispensável à validade da prescrição intercorrente, a prévia intimação do exequente, o que não se verificou no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão formal do processo e a intimação pessoal do exequente para manifestação específica, sob pena de nulidade da extinção da execução.
A prática de atos processuais pelo exequente durante o período tido como de inércia descaracteriza o abandono voluntário do feito e afasta a configuração da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o a 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 5o, I. (N.U 0003158-16.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025)
(destaquei)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO COM BASE NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.195/2021 AO ART. 921, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta, com resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, ante o decurso superior a sete anos entre a primeira diligência infrutífera e a citação ficta por edital, aplicando o prazo trienal previsto na legislação cambial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar, de forma retroativa, a nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente em processo executivo iniciado sob a égide da legislação anterior e ausente de suspensão judicial formal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.195/2021 alterou o termo inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente, mas sua aplicação deve respeitar o princípio da irretroatividade das normas processuais, conforme previsto no art. 14 do CPC e jurisprudência do STJ. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções iniciadas antes da nova redação normativa exige a prévia suspensão do feito, com intimação específica do exequente, sob pena de afronta ao devido processo legal. 5. Inexistindo nos autos decisão formal que determinasse a suspensão da execução ou inércia injustificada após intimação específica, não há como reconhecer a prescrição intercorrente nos termos pretendidos pela sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. A aplicação retroativa da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, é vedada quando já consolidados os marcos temporais da prescrição sob a vigência da norma anterior.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente em processos anteriores à Lei no 14.195/2021 exige decisão judicial formal de suspensão e intimação específica da parte exequente, conforme entendimento consolidado no precedente firmado no Incidente de Assunção de Competência n.o 01 do Superior Tribunal de Justiça."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14 e 921, §§ 1o a 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024. (N.U 0000924-63.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025